Tribunal: TJBA
Processo: 8043876-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043876-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDISIO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO GUIMARAES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Liminar deferida para apreensão de veículo adquirido em alienação fiduciária em garantia. Alega o agravante que o contrato possuiria cláusulas abusivas quanto aos encargos cobrados no período da normalidade, o que afastaria a mora, pressuposto indispensável para a propositura da demanda de busca e apreensão. Afirma que o contrato teria empregado capitalização diária sem expressa indicação e juros remuneratórios abusivos. Não se constata a presença de capitalização diária. O contrato apenas prevê taxas de juros remuneratórios aplicados mensalmente e anualmente. Quanto aos juros remuneratórios,
o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual estes serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado – exceção feita às cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial. Em outros termos, a simples contratação de juros em taxa superior a 12% ao ano não é considerada abusiva, exceto se superar substancialmente a taxa média de mercado delimitada para a referida operação em espécie. Em análise da documentação presente nos autos, verifica-se que contratualmente convencionou-se taxa significativamente superior à média de mercado, até mesmo
a
excedendo em uma vez e meia, sendo cristalina, assim, a abusividade de tais cláusulas. Conforme entendimento consolidado do STJ por ocasião do julgamento do Tema nº 28, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade tem o condão de desconstituir a mora contratual. Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, para a busca e apreensão é indispensável a mora do devedor fiduciário Uma vez que o reconhecimento da abusividade contratual leva à descaracterização da mora, e sendo esta condição para a liminar ora em discussão, com a constatação da ilicitude dos encargos da normalidade, deve ser sustada a ordem de busca e apreensão. Destaca-se que os tribunais pátrios entendem que é franqueado ao acionado em busca e apreensão alegar a abusividade
contratual
como matéria de defesa. Não há como ser acolhido pedido de improcedência da demanda, haja vista que não analisado pelo juízo de origem, e a apreciação, neste momento, se traduziria em inaceitável supressão de instância. Dado provimento ao agravo de instrumento, prejudicada a apreciação do agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8043876-77.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
EDÍSIO NASCIMENTO DOS SANTOS
, e como agravado o
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao presente Recurso,
por consequência julgando prejudicado o agravo interno
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.